Tribunal: STJ
Processo: 0000372-04.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085713 - MS(2025/0365760-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IZAEL DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial.
2. A parte agravante sustenta que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da
vítima, o que considera inviável. Argumenta que sua primariedade deveria ser considerada como
atenuante, além de flexibilizar o regime prisional e substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Alega ainda a ocorrência de
, ao afirmar que a decisão
reformatio in pejus
agravada teria afastado a continuidade delitiva.
3. A decisão agravada limitou-se a não conhecer do recurso especial. Não foi afastada, em
nenhum momento, a continuidade delitiva reconhecida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i)
(ii)
saber se incide ao caso a

Súmula 7/STJ;
saber se a
primariedade do réu pode ser considerada como atenuante, flexibilizar o regime prisional ou
e (iii)
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
saber se houve reformatio
na decisão agravada ao tratar da continuidade delitiva.
in pejus
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui valor
probante diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A primariedade do réu não constitui atenuante legal, nem autoriza a flexibilização do regime
prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os
limites estabelecidos nos arts. 44 e 33, § 2o, "a", do Código Penal.
8. O réu foi condenado na origem à pena de 14 anos de reclusão pelos crimes de estupro de
vulnerável, o que obviamente inviabiliza a substituição da pena ou a fixação de regime inicial
diverso do fechado, independentemente de sua primariedade.
Documento eletrônico VDA54111316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c538296-b26a-415c-abcf-bb8f0b6fb4bb

9. Não houve
na decisão agravada. Esta apenas esclareceu que o afastamento
reformatio in pejus
da continuidade delitiva, estranhamente pleiteado pela própria defesa no recurso especial,
resultaria em aumento da pena, para explicar que não existia interesse recursal no ponto. Não
houve nenhuma modificação no acórdão recorrido ou na pena do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui valor
probante diferenciado e pode ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame
realizado pelas instâncias ordinárias.
2. A primariedade do réu não constitui atenuante legal, nem autoriza a flexibilização do regime
prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. A incidência da
impede o reexame do conjunto fático-probatório em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "a"; 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.564.548/TO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.681.364/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 1c538296-b26a-415c-abcf-bb8f0b6fb4bb

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3085713 - MS(2025/0365760-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IZAEL DA SILVA
ADVOGADOS
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS.
DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial.
2. A parte agravante sustenta que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da
vítima, o que considera inviável. Argumenta que sua primariedade deveria ser considerada como
atenuante, além de flexibilizar o regime prisional e substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Alega ainda a ocorrência de
, ao afirmar que a decisão
reformatio in pejus
agravada teria afastado a continuidade delitiva.
3. A decisão agravada limitou-se a não conhecer do recurso especial. Não foi afastada, em
nenhum momento, a continuidade delitiva reconhecida na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i)
(ii)
saber se incide ao caso a

Súmula 7/STJ;
saber se a
primariedade do réu pode ser considerada como atenuante, flexibilizar o regime prisional ou
e (iii)
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
saber se houve reformatio
na decisão agravada ao tratar da continuidade delitiva.
in pejus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54111448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:01
Código de Controle do Documento: ae7bcc6d-9a19-40cd-80df-854f267d06f8

5. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui valor
probante diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
6. A inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. A primariedade do réu não constitui atenuante legal, nem autoriza a flexibilização do regime
prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme os
limites estabelecidos nos arts. 44 e 33, § 2o, "a", do Código Penal.
8. O réu foi condenado na origem à pena de 14 anos de reclusão pelos crimes de estupro de
vulnerável, o que obviamente inviabiliza a substituição da pena ou a fixação de regime inicial
diverso do fechado, independentemente de sua primariedade.
9. Não houve
na decisão agravada. Esta apenas esclareceu que o afastamento
reformatio in pejus
da continuidade delitiva, estranhamente pleiteado pela própria defesa no recurso especial,
resultaria em aumento da pena, para explicar que não existia interesse recursal no ponto. Não
houve nenhuma modificação no acórdão recorrido ou na pena do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, possui valor
probante diferenciado e pode ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame
realizado pelas instâncias ordinárias.
2. A primariedade do réu não constitui atenuante legal, nem autoriza a flexibilização do regime
prisional ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. A incidência da
impede o reexame do conjunto fático-probatório em sede de
Súmula 7/STJ
recurso especial.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, "a"; 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.564.548/TO,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2024; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 2.681.364/MG,
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20.08.2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54111448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:01
Código de Controle do Documento: ae7bcc6d-9a19-40cd-80df-854f267d06f8

Trata-se de agravo regimental interposto por IZAEL DA SILVA contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 518-520).
A parte agravante aduz, em síntese, que não incidiria ao caso a Súmula 7/STJ,
bastando revalorar as provas para absolvê-la, e reitera que a condenação estaria baseada somente
na palavra da vítima, o que considera inviável. Argumenta que haveria interesse recursal na
consideração de sua primariedade para flexibilizar o regime prisional e substituir a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos. Suscita a ocorrência de
,
reformatio in pejus
afirmando que a decisão agravada teria afastado a continuidade delitiva.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para reformar o acórdão
recorrido.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, em relação ao pedido
absolutório, o Tribunal local pautou-se no depoimento da vítima, prestado sob o crivo do
contraditório, para manter a condenação. Vale destacar a seguinte conclusão do acórdão, exarada
após o exame da prova testemunhal (fl. 368):

"Portanto, o relato minucioso da vítima, confirmando nas duas ocasiões em que fora
ouvida, a atuação criminosa do apelante, mostrou-se firme, coerente e convincente no
sentido de que ele realmente cometeu o delito descrito na exordial.
Note-se que a palavra da vítima nos crimes que atentam contra a dignidade sexual
possui relevância fundamental, eis que se tratam de infrações praticadas na
clandestinidade, uma vez que os agentes infratores, por razões próprias, buscam
encobrir a verdade dos fatos.
Aliás, comumente, em casos desse jaez, a prova incriminatória resume-se à palavra
exclusiva do ofendido, pois, não é raro crimes desta natureza não deixarem vestígios,
o que dificulta, em muito, a comprovação da autoria e materialidade do delito".
Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Acrescento que, conforme o entendimento deste STJ, nos delitos contra a liberdade sexual, por
frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante
diferenciado, podendo ser suficiente para sustentar a condenação, conforme o exame que dela
fizerem as instâncias ordinárias. A esse respeito, convém a transcrição dos seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA54111448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:01
Código de Controle do Documento: ae7bcc6d-9a19-40cd-80df-854f267d06f8

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
SÚMULA N. 7 DO STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.
CONFIRMAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. FRAÇÃO DE
AUMENTO.
PROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
[...]
3. Em delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados na clandestinidade,
a palavra da vítima, reforçada pelos demais elementos de prova - no caso, a prova
testemunhal -, assume especial relevância. Precedentes.
[...]
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.564.548/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
29/8/2024.

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TESE
ABSOLUTÓRIA.

PALAVRA
DA
VÍTIMA.
VALOR
PROBANTE
SÚMULA
7/STJ.
DIFERENCIADO EM CRIMES QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
SEXUAL. DOSIMETRIA. VETORIAL CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que o conjunto das provas colhidas deixou certo ter
o réu abusado sexualmente da vítima. Com efeito, a alteração do julgado, a fim de
reconhecer que o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso
especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
2. Nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo suficiente para sustentar a
condenação.
3. A vetorial circunstâncias do crime foi negativada diante das ameaças proferidas
pelo recorrente para que a vítima mantivesse em segredo os abusos a que era
submetida.
Tal fundamento, por não configurar elementar do crime, é suficiente para a avaliação
negativa da referida vetorial.
4. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.681.364/MG,
julgado em
DJe de
)
20/8/2024,
26/8/2024.
Não procede a alegação de que a condenação seria sempre impossível sem a
corroboração externa da palavra da vítima por outras fontes independentes, tese que não é aceita
por nossa jurisprudência. O STJ admite que a palavra da vítima sustente a condenação em casos
de crimes sexuais, conforme o exame que dela fizerem as instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54111448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:01
Código de Controle do Documento: ae7bcc6d-9a19-40cd-80df-854f267d06f8

Sobre a dosimetria da pena, diversamente do que alega a defesa, não há previsão
legal da primariedade como atenuante, como causa de flexibilização do regime ou
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. O réu foi condenado a
uma pena de
, cuja substituição é impossível por ultrapassar em muito o
14 anos de reclusão
limite legal de 4 anos (art. 44 do CP). O único regime possível para essa situação é o fechado,
nos termos do
§ 2o, "a", do CP, e a primariedade do acusado não muda nenhuma
art. 33,
dessas disposições legais.
Finalmente, a decisão agravada
afastou a continuidade delitiva. Apenas se
não
explicou que, caso a continuidade fosse afastada - como estranhamente pediu a defesa no recurso
especial -, a pena do réu seria maior; a decisão fez essa explicação para deixar claro que não
havia interesse recursal no ponto, e basta lê-la para perceber isso. Veja-se (fl. 520):

"Semelhantemente, não há interesse recursal em afastar a continuidade delitiva (pelo
decurso de mais de 30 dias entre as condutas), porque ela foi aplicada em benefício
do réu. Afinal, com o afastamento da continuidade,
concurso material entre
haveria
os crimes, de maneira que a pena final do acusado
de 24 anos de reclusão, em
seria
vez dos 14 anos fixados na origem. Evidente, desse modo, que não interessa à defesa
buscar o afastamento do benefício legal".
Com o não conhecimento do recurso especial, não foi feita nenhuma alteração no
acórdão recorrido ou na pena do réu, de modo que obviamente não há
. O
reformatio in pejus
acusado permanece condenado exatamente nos termos do acórdão recorrido e da sentença, com a
pena neles fixada: 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado (fl. 261).
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:01
Código de Controle do Documento: ae7bcc6d-9a19-40cd-80df-854f267d06f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365760-0
AREsp 3.085.713 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003720420218120001 0000372042021812000150002 3720420218120001
372042021812000150002
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IZAEL DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
ADVOGADA
: LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IZAEL DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA SILVA MELO DA ROCHA - AL012554
ADVOGADA
: LORENA JOYCE SILVA ALENCAR - AL012051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544940=50<155155@
2025/0365760-0 - AREsp 3085713 Petição : 2026/0006790-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070758 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:08:17
Código de Controle do Documento: C53BDF2D-F392-44D1-9EB8-E1B21BE6C8C5